Tribunal: TJDFT
Processo: 0002617-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE NA ENTREGA DE MERCADORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs à acusada a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão de ter recebido indevidamente uma lavadora de roupas, entregue por equívoco em endereço diverso do previsto, utilizando-se de nome e documento de identidade falsos, pertencentes à irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação por estelionato, diante da alegação de ausência de provas inequívocas quanto à autoria do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, termos de declaração, relatório final de investigação e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria está evidenciada por conjunto probatório firme e convergente, especialmente os depoimentos de testemunhas presenciais, dados extraídos de rastreamento veicular e reconhecimento informal por parte de envolvidos na entrega do bem.
5. A acusada possuía vínculo com o imóvel onde a entrega foi realizada, era conhecida dos moradores e foi identificada como a única mulher com acesso ao local, tendo utilizado nome e documentos da irmã para induzir os entregadores em erro.
6. A tese defensiva de ausência da acusada no local à época dos fatos não se sustenta diante da prova testemunhal e documental colhida, que indica, com segurança, sua participação na prática delituosa.
7. A ausência de reconhecimento formal da ré não inviabiliza a condenação quando há outros elementos robustos nos autos que comprovam sua responsabilidade penal.
8. Correta a dosimetria da pena e adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.